Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-78.2011.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-78.2011.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA - CPF: 022.237.321-00 (APELADO), RICARDO SOUTO CARNEIRO - CPF: 057.051.996-94 (ADVOGADO), LIBENCIO JOSE MUNDIM DA FONSECA - CPF: 164.693.806-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 044.421.666-92 (ADVOGADO), ELIANE GOMES CARNEIRO SOUTO - CPF: 350.222.056-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE MOREIRA (APELADO), ELIANE GOMES CARNEIRO SOUTO - CPF: 350.222.056-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E OBSERVÂNCIA AO TEMA DISCUTIDO NA ADI 2.332/DF – ACÓRDÃO ANTERIOR PARCIALMENTE RETIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO -
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Os juros compensatórios devidos em desapropriação por utilidade pública são na ordem de seis por cento ao ano, devidos desde a imissão na posse, sobre a diferença eventualmente apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem conforme definido na sentença, conforme o teor do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941. Inteligência da ADI 2.332/DF, rel. Ministro Roberto Barroso. 2. Recurso especial provido
(STJ - REsp: 2021860 CE 2022/0264858-8, Data de Julgamento: 13/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E OBSERVÂNCIA AO TEMA DISCUTIDO NA ADI 2.332/DF – ACÓRDÃO ANTERIOR RETIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO”
(Id. 257940685).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento de todas as matérias, especialmente quanto a necessidade de determinação expressa na decisão acerca da expedição de Mandado de Averbação ao 1º Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT para averbação da servidão administrativa na matrícula objeto da lide, o qual fora rejeitado pelo juízo de piso na época.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover integral apelo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que se trata de reexame do acórdão exarado no Id. 187369659, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

A parte recorrente interpôs o Recurso Especial (id.201980155), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste TJMT (id 187369661), onde, em especial,
buscou-se a adequação do julgado de modo que o mesmo se coadunasse com entendimentos decorrentes do julgamento da ADI 2332/STF e seus desdobramentos
.

Pois bem.

Na parte dispositiva do v. acórdão, ao determinar que sobre o valor da condenação fosse acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano, deveras não foi observado o regramento disposto nos artigos 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, os quais dispõem acerca da fixação de juros no percentual de 6% ao ano nas ações de desapropriação/constituição de servidão administrativa para fins de utilidade pública. Para ilustrar:

“Art. 15-A - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos”
.

E, embora houvesse discussão acerca da constitucionalidade do citado artigo, a verdade é que a posição do C. STF, quando do julgamento da ADI nº 2.332-DF, firmou seu entendimento no sentido de que o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 é constitucional e sempre esteve vigente, devendo ser aplicada a todos os processos expropriatórios em trâmite, senão vejamos:

“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão;”
(...) (STF - ADI 2.332. Relator Min. Roberto Barroso. Julgada em 17/05/2018).

Tal entendimento vem sendo adotado em inúmeros julgados do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ADI 2.332/DF. ART. 15-A DO DL 3.365/1941. 1. Os juros compensatórios devidos em desapropriação por utilidade pública são na ordem de seis por cento ao ano, devidos desde a imissão na posse, sobre a diferença eventualmente apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem conforme definido na sentença, conforme o teor do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941. Inteligência da ADI 2.332/DF, rel. Ministro Roberto Barroso. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 2021860 CE 2022/0264858-8, Data de Julgamento: 13/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DA PERÍCIA. SÚMULA 07/STJ. CABIMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE INDENIZAÇÃO E TOTALIDADE DA OFERTA. LEVANTAMENTO INTEGRAL DESTA ÚLTIMA. SEIS POR CENTO AO ANO. ADI 2.332/DF. 1. O recurso especial não se presta à revisão do acervo probatório. Súmula 07/STJ. 2. A parcela indenizatória a ser paga por TDA sujeita-se à correção monetária e aos juros compensatórios. Precedentes. 3. O descumprimento dos critérios estabelecidos no art. 6.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei 8.629/1993, autoriza a pretensão desapropriatória, mas não a conclusão obrigatória de descabimento de juros compensatórios. 4. Quando levantado integralmente o valor da oferta inicial, a base de cálculo dos juros compensatórios e dos juros moratórios é a diferença entre a indenização e totalidade da oferta. 5. O índice aplicável aos juros compensatórios é de seis por cento ao ano, segundo o decidido na ADI 2.332/DF. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido”
(STJ - REsp: 1739750 CE 2018/0107335-7, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Outrossim, em data de 13.07.2023 restou publicada a Lei nº 14.620/2023, a qual, em seu art. 21, trouxe alterações ao Decreto-lei nº 3.365/41 (Lei da Desapropriação), a saber:

“Art. 21. O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei da Desapropriação), passa a vigorar com as seguintes alterações: [...]

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4º, inciso III, e no art. 184 da Constituição.

§ 2º O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público.

§ 3º Nas ações referidas no § 2º, o poder público não será onerado por juros compensatórios relativos ao período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação”.

Desta feita, estando evidenciada a contradição entre o v. acórdão recorrido face a atual orientação emanada pelo Tribunal Superior, impõe-se a necessária modificação do acórdão anterior, e, assim, realizar o juízo de retratação positivo, para o fim de provê-lo parcialmente, a fim os juros compensatórios fixados no v. acórdão sejam readequados para o percentual de 6% ao ano, devendo incidir tão somente sobre a parte não depositada, haja vista a existência de depósito prévio à imissão já realizado.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025